Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709604-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA, JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA 07087797867 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da execução movida em desfavor da pessoa física de JOSÉ LUIZ BOMFIM BRAGA e da empresa individual JOSÉ LUIZ BOMFIM BRAGA 07087797867, pela qual indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao CAGED, visando identificar a existência de vinculo empregatício por parte do primeiro agravado, e indeferiu a realização pesquisa pelo SISABJUD na modalidade teimosinha, condicionando a realização de pesquisa simples de ativos financeiros à apresentação de planilha atualizada do débito pelo agravante. Alega o agravante, em síntese, que move execução em desfavor dos agravados, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito. Destaca que no curso do processo foi realizada pesquisas no sistema SISBAJUD de forma simples, razão pela qual requereu a reiteração da tentativa de penhora de valores mediante repetição programada (teimosinha), pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Requereu, ainda, a reexpedição de ofício ao CAGED, visando localizar vínculo empregatício por parte do primeiro agravado, pois constatado em pesquisa realizada pelo sistema INFOSEG o exercício de possível atividade laboral pelo recorrido. Defende a procedência da postulação, com amparo nos arts. 6o e 139 do CPC, argumentando que “o pedido formulado teria a capacidade de garantir a satisfação do processo executivo em análise, bem como o de impedir que o Agravado fosse premiado com a sua desídia para com o crédito exequendo, considerando que o resultado positivo da diligência permitiria a implementação de uma ordem de penhora dos seus rendimentos mensais.” Quanto à pesquisa de vínculo empregatício do devedor, afirma que “...a possibilidade de se verificar o vínculo empregatício da pessoa física por meio do CAGED, que é uma base de dados específica e oficial que registra admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo uma fonte mais direta e precisa para a verificação de vínculos empregatícios”. No que se refere à tentativa de penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, defende a efetividade e a legalidade da medida, com fulcro n art. 854 do CPC, concluindo que “...o pedido de reiteração automática (teimosinha) por 60 (sessenta) dias, tem o único propósito de alcançar com maiores chances de retorno a localização de bens financeiros, logo, o indeferimento do pedido com base em tal premissa não se revela acertada, uma vez que a execução se faz em interesse do credor.” Por fim, defende a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quando ao periculum in mora, que está caracterizado “pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito”. Busca, em sede de liminar, a concessão de a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata realização das medidas postuladas para localização de valores e de vínculo empregatício por parte do devedor, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 69840985. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não constatar a presença de periculum in mora quanto ao pedido de tentativa de penhora de ativos financeiros, e por falta de interesse recursal diante do pedido de expedição de ofício ao CAGE. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que deferiu pesquisa de bens pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por indisponibilidade do sistema e por excesso do prazo pleiteado, condicionando a realização de pesquisa simples de ativos financeiros à apresentação de planilha atualizada do débito. Nesse contexto, ainda que seja relevante a pretensão recursal quanto à viabilidade e utilidade da medida para tentativa de localização de valores penhoráveis, não se constata urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. É necessário considerar que o processo de origem versa sobre execução que tramita sem êxito desde o ano de 2020, e que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Cumpre registrar, por fim, a constatação de falta de interesse recursal quanto ao pedido de expedição de novo ofício ao CAGED, visando a localização de vínculo empregatício por parte do primeiro agravado, pois, como expresso na decisão agravada, já houve o deferimento do pedido, com a reiteração do respectivo ofício, além da extração de dados do recorrido do CAGED via INFOJUD, como se verifica na certidão de ID 215830543, exarada em 26 de outubro de 2024. Assim, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento quanto ao ponto, por falta de interesse recursal por parte do agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, que exerce a curadoria dos interesses dos agravados, que não foram pessoalmente citados no processo de origem, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator